Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702187-03.2021.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA ZEZILIA SILVA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TELEVISÃO A CABO. COBRANÇA PONTO EXTRA. ILEGAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO no 528/2009 - ANATEL. SÚMULA 9 – ANATEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A Resolução no 528/2009 da ANATEL, estabelece que a cobrança mensal, pela utilização de pontos extras, é ilegal, independentemente do plano contratado, podendo a empresa cobrar somente pelo serviço relacionado ao ponto principal, e disponibilizar o sinal, sem cobrança adicional, para os demais pontos instalados no mesmo endereço residencial. 3. De acordo com Súmula no 9 – ANATEL, não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor. 4. Revela-se contraditório o comportamento da consumidora de alegar a cobrança indevida, para ter de volta as parcelas pagas pelo aluguel do equipamento de TV a cabo, do qual se beneficiou diretamente durante todos esses anos (venire contra factum proprium), e que sempre constou das faturas mensais emitidas pela fornecedora, não sendo cabível a restituição dos valores pagos a esse título sob pena de manifesto enriquecimento ilícito. 5. Em face da regularidade da cobrança realizada pelo aluguel do equipamento de transmissão do sinal da TV a cabo, inexiste abuso de direito a caracterizar ato ilícito passível de reparação civil por dano moral. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 944 do Código Civil, 6o, incisos III, VI e VIII, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 29 da Resolução Normativa no 528/2009 da ANATEL, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como ao enunciado no 9 da Súmula da ANATEL, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e materiais e à devolução em dobro dos valores que pagou em excesso, diante das cobranças referentes a ponto adicional de TV e a aluguel de equipamentos, ao argumento de que não teria sido informada e não teria anuído. Assevera que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da insurgente. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 944 do Código Civil, 6o, incisos III, VI e VIII, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há dúvidas de que a apelante foi favorecida pelo tempo que usufruiu do ponto extra, com o fornecimento de aparelho decodificador pela empresa ré, por mais de onze anos, e após dois anos da rescisão do contrato, resolveu requerer a devolução dos valores pagos a título de ponto adicional, sob a alegação que tal cobrança é indevida. Revela-se contraditório o comportamento de alegar a cobrança indevida, para ter de volta as parcelas pagas pelo aluguel do equipamento do qual se beneficiou diretamente durante todos esses anos (venire contra factum proprium). Nesse cenário, inexiste abuso de direito a caracterizar ato ilícito passível de reparação. Vislumbra-se, pois, que os pedidos de repetição do indébito e de reparação civil por dano moral não devem proceder, haja vista a regularidade da cobrança realizada pelo aluguel do equipamento de transmissão do sinal da TV a cabo. Destarte, não há que se falar em dever de restituição dos valores pagos a título de aluguel de equipamento habilitado, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito, e de indenizar por parte da ré quanto aos danos morais que a autora tenha porventura suportado, diante da inexistência de prática de conduta ilícita/culposa praticada (ID 34299516 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada ofensa ao artigo 29 da Resolução Normativa no 528/2009 da ANATEL e ao enunciado no 9 da Súmula da ANATEL, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024